Tribunal: TJDFT
Processo: 0752145-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 3o DA MEDIDA PROVISÓRIA no 2.17232/2001. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PROCESSO EXECUTÓRIO JÁ SOBRESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e não apreciou pedido de suspensão da execução fundada em nota promissória cuja nulidade se busca em ação anulatória.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se é possível inverter o ônus da prova no presente caso; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que busca suspender a execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de origem possui fundamentação suficiente quanto ao indeferimento da inversão do ônus da prova. A ausência de análise do pedido de suspensão não configura nulidade, pois a execução já se encontra suspensa, e o pleito já havia sido indeferido sob o mesmo fundamento anteriormente.
4. O art. 3o da Medida Provisória no 2.17232/2001 autoriza a inversão do ônus da prova quando houver verossimilhança na alegação de usura.
5. Há verossimilhança mínima: o próprio recorrido reconhece a concessão de empréstimo e há divergência relevante entre o valor emprestado e o valor da nota promissória executada, o que constitui indício de usura.
6. A relação pessoal entre os envolvidos e a ausência de justificativa legítima para o endosso reforçam a necessidade de inversão probatória quanto à nota promissória.
7. Não há verossimilhança quanto ao pedido de anulação dos contratos de cessão de direitos imobiliários, pois o recorrente não é parte desses instrumentos e não há elementos que os vinculem ao suposto empréstimo.
8. Mostra-se inócua a suspensão da execução, tendo em vista que o processo executivo já está suspenso pela ausência de bens passíveis de penhora, inexistindo perigo de dano atual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar afastada. Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
“1. A verossimilhança da alegação de usura autoriza a inversão do ônus da prova, conforme o art. 3o da MP 2.17232/2001. 2. A ausência de apreciação de pedido já analisado, sem novo argumento capaz de infirmar a conclusão do Juízo, não configura nulidade por falta de fundamentação. 3. Não cabe inverter o ônus da prova quando inexistem indícios mínimos que vinculem contratos imobiliários ao suposto empréstimo.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 11; 300; 373, I e §1o; 489, §1o, I a VI; 921; Medida Provisória no 2.17232/2001, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.296.450/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023; TJDFT, Acórdão 2009250, 071561109.2025.8.07.0000, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 26.06.2025; TJDFT, Acórdão 2055695, 071584843.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 09.10.2025, DJe 22.10.2025.